Tribunal: TJDFT
Processo: 0025252-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
1.Constatada a ocorrência de erro material na fundamentação do acórdão, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva correção, com a retificação do nome da parte recorrente na fundamentação do voto proferido.
2. Restou demonstrada a omissão existente no dispositivo do acórdão embargado, tendo em vista que não houve a redistribuição da sucumbência após o provimento do recurso do embargante. Assim, em relação ao réu embargante, a parte autora deverá arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
3. Recurso conhecido e provido.